Tribunal: TJPA
Processo: 0803131-62.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803131-62.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUZINETE PAULA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, nº 0803131-62.2021.8.14.0061, interposta pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, em nome de Luzinete Paula de Sousa, proposta em desfavor do Estado, Negou provimento ao recurso de apelação mantendo a decisão do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese, na inicial, a autora requereu liminar e ao final a condenação do réu para que arcasse com os custos de seu tratamento de saúde, logo que após acidente automobilístico, necessita urgentemente de cirurgia, ratificando a urgência deste procedimento diz também que será feita a retirada da calota do abdômen e posteriormente inserir no crânio, ante o fato de ter sido vítima de acidente automobilístico e corre graves riscos, por ter sido vítima de acidente vascular encefálico.

Juízo de primeiro grau condenou o Estado a custear tratamento médico.

Ao decidir a tutela de urgência o juízo a quo determinou a citação do réu, ao deferir a liminar, determinou a realização parcial do pleito liminar, para no prazo de 5 dias, o Estado preste informações sobre a regulação de leito para a paciente, que aguarda na fila de atendimento.

O Apelante apresentou contestação, suscitando a ilegitimidade do passiva para compor a ação, e em custear o tratamento, segundo o modelo de saúde pública e da universalidade do acesso à saúde. Para não custear o tratamento e pugnou pela improcedência do pedido para condenar o autor em custas e honorários, em ações ajuizadas pela defensoria pública.

.

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença, ratificou a liminar e julgou procedentes os pedidos do autor, para determinar que o Estado do Pará, garanta a continuidade ao tratamento médico cirúrgico da substituída, na forma prescrita, nos seguintes termos:

(...) “DISPOSITIVO Com base em todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, alicerçado nos artigos 6º e 196º da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 17º, ambos da lei 8.080/1990. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, fica o requerido obrigado a assegurar o tratamento médico/cirúrgico à senhora LUZINETE PAULA DE SOUSA, devendo, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, providenciar o tratamento pleiteado na inicial, devendo ocorrer avaliação médica para determinar o procedimento correto, uma vez que não houve por parte do requerido a devida transparência quando solicitado, sob pena de sequestro de valores suficientes para custear o referido tratamento no setor privado. Inclui-se no tratamento eventual custeio de deslocamento para tratamento fora do domicílio e diárias para acompanhante, conforme reza a disciplina normativa do TFD – tratamento fora do domicílio. Tratando-se a parte condenada de pessoa integrante do conceito de fazenda pública, isento-as do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Sem honorários, na forma da Súmula 421 do STJ. Intimem-se as partes via sistema PJe. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao PJe.” (...)

Dessa forma, o ora agravante interpôs o recurso de apelação, o qual foi conhecido e não provido, monocraticamente.

Insatisfeito interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

DA RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793. COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.

2.

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DIANTE DA FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA ASTREINTE PREVISTA. DA FIXAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE. LIMITE DE APLICAÇÃO

3.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DO DESRESPEITO À REGRA CONSTITUCIONAL SOBRE O REGIME DOS PRECATÓRIOS.

4.

DO DESRESPEITO À REGRA CONSTITUCIONAL SOBRE O REGIME DE PRECATÓRIO.

Em razão dos argumentos expostos, o Estado do Pará pugna pela reforma do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O cerne do recurso diz respeito sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o feito e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide.

No que se refere às alegações trazidas pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora agravante, sobre a competência da Justiça Estadual Comum para processar e julgar o feito, verifico que não merecem prosperar. Explico.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso nos arts. 6º e 196 do referido diploma:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu)
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Nesse sentido, analisando os autos, constata-se que o paciente demonstrou através de relatório médico a necessidade de receber o tratamento solicitado de forma urgente,

e sobre o fato que o judiciário não pode interferir na organização das filas de cirurgia, a monocratica que determinou a manutenção da sentença de 1º grau em todos os seus termos foi acertada, e desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF/88.

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais, no caso concreto o município informou que não possuía médico para realizar a cirurgia, e o juízo de primeiro grau determinou a cirurgia com urgência.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Portanto, a irresignação Estatal não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, por todo o exposto, este colegiado entende por acertada a decisão desta exma relatora que

indeferiu o recurso de apelação mantendo a decisão de piso que concedeu

a tutela jurisdicional requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu consentimento.

Além de todo o exposto ao norte, também vale desconstruir a seguinte alegação do agravante: “da necessidade de concessão de efeito suspensivo diante da flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista. da fixação de multa exorbitante. limite de aplicação”, não há o que se falar em valor exorbitante, a decisão trouxe o valor que visualizou como necessário para o caso em análise, além do que a utilização da mesma não é no intuito de fazer com que a parte pague os valores solicitados e sim com que cumpra a obrigação principal.

Pelo exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023